Tribunal: TJMT
Processo: 8023565-75.2017.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8023565-75.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THAISA DE JESUS ARRUDA - CPF: 049.503.581-54 (RECORRENTE), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8023565-75.2017.811.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Iuni Unic Educacional Ltda.

Parte Recorrida:
Thaisa de Jesus Arruda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta: 99

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO COMPROVADA – DEVER DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EU ERA DECORRÊNCIA LÓGICA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DURANTE A FASE DE CONHECIDO – MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO E DE ORDEM JUDICIAL DEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, por meio da qual os Embargos à Execução opostos pela recorrente foram rejeitados, e, por consequência, determinou o pagamento de multa pelo descumprimento do acordo formalizado entre as partes e multa pelo não atendimento da determinação contida na decisão de id. 130285764, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrida solicitou o desarquivamento do presente processo e prosseguimento do cumprimento de sentença, haja a vista o suposto descumprimento do acordo pela recorrente, posto que sofreu diversas retenções em sua conta bancária pelo Banco Brasil, decorrentes do contrato de financiamento estudantil referente à matrícula que não deu continuidade, estando impedida de realizar transações.

Desse modo, requereu, em sede de tutela antecipada, a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que se abstivesse se inscrever seus dados nos órgãos de proteção creditícia, e liberação de conta sua bancária para que pudesse realizar operações.

Em relação à instituição de ensino, pleiteou que fosse compelida a realizar a baixa de todos os débitos referentes ao contrato discutido nos autos e sua intimação para pagar a multa prevista no item n. 03 do acordo pactuado (id. 130285746), tendo em vista o descumprimento de seus termos.

A MM. Juíza de 1o Grau determinou a intimação da instituição de ensino a fim de se manifestasse sobre o aludido petitório, sob pena de concordância tácita.

A demandada não se manifestou, e, portanto, a liminar foi deferida em parte para que a requerida baixasse todos os débitos em nome da autora, deixando de acolher o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil, por este ser parte ilegítima. Ainda, fora aplicada multa por descumprimento do acordo, com a intimação da ré para o respectivo adimplemento.

Após o transcurso do prazo sem o correspondente pagamento, a autora, ora recorrida, requereu a penhora
online
da quantia de
R$ 13.335,55 (treze mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), sendo:

1)

R$ 5.064,52 (cinco mil sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) referente ao valor da multa por descumprimento da ordem judicial, acrescido de juros e correção monetária;

2)

R$ 813,97 (oitocentos e treze reais e noventa e sete centavos), atinente ao valor das duas parcelas da Bolsa acrescido de juros e correção monetária;

3)

R$ 6.278,96 (seis mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos) referente ao valor do primeiro semestre do Financiamento Estudantil, acrescido de juros de 0,526% ao mês, conforme Cláusula Décima Quinta do Contrato do FIES; e

4)

R$ 1.178,10 (um mil cento e setenta e oito reais e dez centavos), referente à multa por descumprimento do acordo - id.130285773.

O aludido pedido foi deferido pelo juízo a quo.

Ato contínuo, a executada/recorrente apresentou Embargos à Execução, ao argumento de que as pretensões da exequente em sede de cumprimento de sentença sequer teriam sido objeto da demanda em sua fase de conhecimento, de modo que violam o disposto no art. 141 e 492, ambos do CPC.

a recorrida solicitou o desarquivamento do presente processo e prosseguimento do cumprimento de sentença, haja a vista o suposto descumprimento do acordo pela recorremte, posto que sofreu diversas retenções em sua conta bancária pelo Banco Brasil, decorrentes do contrato de financiamento estudantil referente à matrícula que não deu continuidade, estando impedida de realizar transações.

Desse modo, requereu, em sede de tutela antecipada, a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que se abstivesse se inscrever seus dados nos órgãos de proteção creditícia, e liberação de conta sua bancária para que pudesse realizar operações.

Em relação à instituição de ensino, pleiteou que fosse compelida a realizar a baixa de todos os débitos referentes ao contrato discutido nos autos e sua intimação para pagar a multa prevista no item n. 03 do acordo pactuado (id. 130285746), tendo em vista o descumprimento de seus termos.

A MM. Juíza de 1o Grau determinou a intimação da instituição de ensino a fim de se manifestasse sobre o aludido petitório, sob pena de concordância tácita.

A demandada não se manifestou, e, portanto, a liminar foi deferida em parte para que a requerida baixasse todos os débitos em nome da autora, deixando de acolher o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil, por este ser parte ilegítima. Ainda, fora aplicada, ainda, multa por descumprimento do acordo, com a intimação da ré para o respectivo adimplemento.

Após o transcurso do prazo sem o correspondente pagamento, a autora, ora recorrida, requereu a penhora
online
da quantia de
R$ 13.335,55 (treze mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), sendo:

1)
1)
R$ 5.064,52 (cinco mil sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) referente ao valor da multa por descumprimento da ordem judicial, acrescido de juros e correção monetária;

2)
20
R$ 813,97 (oitocentos e treze reais e noventa e sete centavos), atinente ao valor das duas parcelas da Bolsa acrescido de juros e correção monetária;

3)
3)
R$ 6.278,96 (seis mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos) referente ao valor do primeiro semestre do Financiamento Estudantil, acrescido de juros de 0,526% ao mês, conforme Cláusula Décima Quinta do Contrato do FIES; e

4)
4)
R$ 1.178,10 (um mil cento e setenta e oito reais e dez centavos), referente à multa por descumprimento do acordo - id.130285773.

O aludido pedido foi deferido pelo juízo a quo.

Ato contínuo, a executada/recorrente apresentou Embargos à Execução, ao argumento de que as pretensões da exequente em sede de cumprimento de sentença sequer teriam sido objeto da demanda em sua fase de conhecimento, de modo que violam o disposto no art. 141 e 492, ambos do CPC, os quais foram rejeitados.

Desse modo, a recorrente pretende a reforma da aludida sentença, ao argumento de que a pretensão da recorrida em fase de cumprimento de sentença se revela verdadeira inovação de tese, cujo assunto sequer foi objeto da demanda na fase de conhecimento, razão pela qual a sentença objurgada se afigura verdadeiro julgamento
extra petita.

Acaso o aludido pedido não seja acolhido, que este juízo entenda pela incompetência da Justiça Estadual, considerando, sobretudo, a presença do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por estar em discussão verbas oriundas do Governo federal, e, ainda, o litisconsórcio passivo necessário com o Banco do Brasil.

A recorrida, em contrarrazões, defende que o seguro dado como substituição à penhora para garantia do juízo, nos termos do Enunciado 117 do FONAJE, e consequente oposição dos Embargos à Execução pela recorrente não deve ser considerado, pois a substituição pretendida somente deve ocorrer em casos excepcionais, não se admitindo neste caso concreto.

No mérito, sustenta que a ausência de manifestação da recorrente no momento oportuno e quando determinado pelo juízo acarretou sua concordância tácita, de modo que se operou a preclusão acerca dos pontos vertidos em sede de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente destaco que é uníssona na jurisprudência a possibilidade de substituição da penhora por seguro garantia, como garantia do juízo para oposição de Embargos à Execução, que no âmbito dos Juizados Especiais é obrigatória.

Assim, tanto a penhora de valores realizada, cujo extrato não fora acostado aos autos pelo juízo a quo, quanto o referido seguro servem como garantia do juízo, não se vislumbrando qualquer prejuízo à recorrida.

Quanto às demais preliminares arguidas, por guardarem total relação com o mérito, serão melhores analisadas do cotejo dos fatos e provas constantes nos autos.

Superado esse ponto, destaco que o cerne desta demanda cinge-se a respeito do descumprimento, ou não, dos termos do acordo ajustado entre as partes na fase de conhecimento, bem assim da responsabilidade da instituição de ensino acerca da devolução de valores ao Banco do Brasil, agente financeiro do contrato de FIES da recorrida.

A sentença proferida em sede de Embargos à Execução estrou assim consignada, senão vejamos:

“Do exame dos autos e das questões postas por ambas as partes, constata-se,ab initio, que o prosseguimento da presente execução não é suscetível de causar, à parte executada, grave dano de difícil ou incerta reparação, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido pela parte embargante.

Ademais, da decisão de mov. 129.1, que deferiu a aplicação da multa de 10 % (dez por cento) prevista no acordo entabulado entre as partes no mov. 80, bem como determinou à executada que ?entregue o dinheiro recebido referente ao primeiro semestre do
Financiamento Estudantil
para o Banco do Brasil?, sob pena de multa, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a parte devedora foi intimada, em 27.10.2020, não tendo apresentado qualquer irresignação, tampouco comprovado o pagamento e o cumprimento da obrigação imposta, o que gerou, consequentemente, o dever de pagar a segunda penalidade executada (R$ 5.000,00 ? cinco mil reais).

Aliás, no que tange ao alegado descumprimento do pacto, a parte embargante, também, foi intimada para se manifestar, sob pena de tácita concordância, segundo irrompe da decisão de mov. 115.1 e intimação de mov. 125.0. De igual forma, no entanto, manteve-se inerte.

Logo, em que pese as alegações da parte devedora, tais questões foram alcançadas pela preclusão, não havendo possibilidade, neste momento, de se discutir a legitimidade da obrigação e do débito.

Ressalta-se, por oportuno, que as cortes superiores têm decidido considerar a legitimidade da ativa da parte autora para pedir o ressarcimento dos valores dispendidos pelo FIES, em razão do semestre não cursado, bem como afastar a tese de incompetência da justiça estadual para processar e julgar a presente ação, ante a inexistência de interesse da União no caso em apreço, uma vez que não há discussão acerca da validade do contrato de financiamento, mas, tão somente, pedido de ressarcimento de quantias repassadas pelo agente financiador do FIES à Instituição de Ensino.

Nesse sentido:

?PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADAS. REVELIA. PRESUNÇÃO. RELATIVA. FATOS. INCONTROVERSOS. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. 1. Em aplicação à teoria da aparência, reputa-se válida a citação da pessoa jurídica, cujo mandado fora entregue no endereço de seu domicílio e recebida por pessoa que, sem qualquer advertência, assina o comprovante de recebimento. Precedentes TJDFT. 2. Comprovada a responsabilidade do autor, por força de contrato, em realizar o pagamento da importância repassada pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES)à Instituição de Ensino, resta patente a sua legitimidade ativa ad causam para pleitear o ressarcimento de eventuais valores, em razão da não prestação dos serviços educacionais na forma contratada. 3. Quando a parte não pretende discutir a validade do contrato de financiamento estudantil realizado com verba da União, por intermédio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), mas apenas o ressarcimento de valores repassados pelo agente financiador do FIES à Instituição de Ensino, em razão da falha na prestação dos serviços educacionais, mostra-se ausente o interesse da União, de forma a justificar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 4. Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, ?se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor?. 5. A aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na exordial e faz com que a análise do pleito recaia exclusivamente sobre as provas e a matéria de direito. 6. Decretada a revelia é vedado ao réu discutir, em sede de apelação, os fatos incontroversos não impugnados ao tempo e modo, em razão da ocorrência da preclusão temporal. 7. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. 8. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 9. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 10. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07052234220198070005 DF 0705223-42.2019.8.07.0005, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 09/12/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)?

Por tais razões, REJEITO os embargos à execução opostos no mov. 148, não havendo que se falar em litigância de má-fé por parte da autora, pois não está presente no caso em comento nenhuma das hipóteses tipificadas no art. 80, do CPC.

Todavia, constato que a parte credora, ao elaborar os cálculos de mov. 135, 139, 140 e 153, incluiu valores relativos à ?03 (três) parcelas de bolsa?, que não é objeto da presente execução, e ao semestre do financiamento estudantil, rubrica que não deve ser-lhe devolvida, mas, sim, repassada à instituição financeira, nos termos do requerimento de mov. 109.1 e da decisão de mov. 129.1.

Diante disso, intime-se a exequente, a fim de que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, a planilha atualizada da dívida, ou seja, referente à multa de 10 % (dez por cento) objeto da avença de mov. 80 e à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), prevista na decisão de mov. 129.1.

Apresentado o cálculo, intime-se a parte devedora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor indicado, sob pena de penhora forçada.

Por derradeiro, intime-se a parte executada para cumprir a decisão de mov. 129.1, entregando o dinheiro recebido, referente ao primeiro semestre do
Financiamento Estudantil,
para o Banco do Brasil, acrescido de juros e correção monetária, imediatamente,
não ultrapassando o prazo de 48 (quarenta e oito horas)
, considerando a urgência que o caso requer, sob pena de multa fixa que ora majoro para R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

A recorrente se insurge em relação ao pagamento de multa por suposto descumprimento dos termos do ajuste entabulado entre as partes e, notadamente, ao pagamento de multa por descumprimento da ordem judicial que determinou a devolução dos valores indevidamente recebidos pela instituição de ensino do agente financeiro (Banco do Brasil), que sequer é parte nos autos, do contrato de financiamento estudantil que a recorrida possuía.

Em que pesem as alegações da recorrente, a sentença objurgada não comporta reforma.

Primeiramente, porque a desistência da recorrida do curso de graduação em Psicologia oferecido pela ré, que culminou nas cobranças objeto desta demanda, implicaria, necessariamente, na responsabilidade da recorrente em promover a comunicação aos interessados, e, principalmente, pautada pela boa-fé, não receber ou até mesmo devolver os valores recebidos relativos ao contrato em nome da recorrida, já que esta não mais possuía vínculo nenhum com a instituição de ensino.

No tocante a esse ponto específico, a recorrida traz aos autos prova de que os valores atinentes ao 1o semestre de sua graduação, não cursada, foram repassados à recorrente, conforme se vê do documento de id. 130285760.

Desse modo, por consequência lógica dos termos da sentença proferida na fase de conhecimento, caberia à instituição de ensino, ora recorrente, promover todos os atos necessários para impedir que tais cobranças continuassem, haja a vista a declaração de inexistência daquelas.

Segundo, porque independentemente do Banco do Brasil ser parte ou não nestes autos, o cumprimento dos atos decorrentes dos comandos judiciais determinados devem ser cumpridos, por se referir a pessoa jurídica com participação direta nos financiamentos estudantis fomentados pelo Governo Federal, porém, que nada contribuiu efetivamente para a situação trazida a discussão neste cumprimento de sentença.

Terceiro porque, embora estejam em discussão recursos financeiros fomentados pelo Governo Federal, o cerne do presente caso é a relação privada entre a recorrente e a recorrida, que, inicialmente, teve seu nome levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia, e, posteriormente a retenção de montante em sua conta bancária e a impossibilidade de movimentá-la.

Em relação à multa por descumprimento do ajuste pactuado entre as partes e contido no id. 130285746, o item n. 3 do referido documento estabelece que “
Em caso de atraso no pagamento ou inadimplência obriga-se a Iuni Educacional Ltda., a realizar o pagamento de multa de 10% (dez por cento), sobre o montante do presente acordo
”.

Já o item n. 4 prevê que a instituição de ensino se comprometia a baixar todos os débitos discutidos na presente ação.

Desse modo, o juízo singular andou bem ao aplicar as referidas cláusulas ao presente caso, uma vez que, como dito anteriormente, cabia à instituição de ensino recorrente promover todas as baixas atinentes aos débitos objetos desta demanda, o que não ocorreu, não havendo, ainda, qualquer especificação quanto à aplicação do item n. 3 apenas nos casos de inadimplência financeira.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o crédito exequendo.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022